Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704654-20.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO FREITAS MESQUITA, CAROLINA DE FARIA DA CUNHA MACEDO RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Nos presentes autos, os recorrentes pugnaram pela concessão da gratuidade judiciária. Intimados, juntaram contracheques que, analisados isoladamente, sem a apresentação de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que os autores fazem jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se os recorrentes para que procedam ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito